Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703974-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN HAMAMOTO MARQUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela interposto por IVAN HAMAMOTO MARQUES DA SILVA contra a decisão de ID 146902605, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0703100-44.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB e do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID origem 146902605). O autor, ora agravante, opôs embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram rejeitados (ID origem 147536363). Nas presentes razões recursais, o agravante registra que é Cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e que recebe uma renda bruta mensal no valor de R$ 9.128,95 (nove mil, cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) e líquida de R$ 7.831,62 (sete mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) – efetuados os abatimentos compulsórios. Informa que, sobre essa renda, são descontadas parcelas a título de empréstimos consignados com o BRB no importe de R$ 2.834,81 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), o que reduz o valor líquido para R$ 4.996,81 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos). Menciona que, além dessa dívida, paga, mensalmente, R$ 22.810,15 (vinte e dois mil, oitocentos e dez reais e quinze centavos) para o BRB, a título de empréstimos pessoais, cheque especial e cartão de crédito, e R$ 2.735,62 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) para o BB, a título de cartão de crédito, o que resulta em um saldo mensal negativo em sua conta corrente de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais). O agravante esclarece que também incidem descontos no seu contracheque a título de antecipação de salário e de férias no importe de R$ R$ 8.847,68 (oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Afirma, assim, que esse superendividamento inviabiliza a sua subsistência e a de sua família, composta por sua esposa e uma filha recém-nascida. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal. No mérito requer provimento para reconhecer a aplicação da 4.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso em espécie e a concessão de tutela de urgência para fixar o limite dos descontos dos empréstimos em 35% da renda líquida do Agravante ou outro percentual adequado para garantir a sua subsistência até o deslinde da ação (ID 43344896). Esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela de recursal (ID 43495223). Dessa decisão foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados (ID 45118971). O agravado Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao recurso (ID 44009012). O Banco de Brasília – BRB, em contrarrazões ao agravo de instrumento, requereu o desprovimento do recurso (ID 46008367). Houve sentença nos autos da origem (ID 49129672). Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de origem (ID origem 146902605). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 30/6/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 49129672), a qual julgou improcedentes os pedidos do autor, ora agravante. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 19 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator